Tribunal: TJPA
Processo: 0802657-86.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802657-86.2023.8.14.0040

APELANTE: JOSE ROBERTO PEREIRA SANTANA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONSÓRCIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia diz respeito à reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam a revisão de cláusulas do contrato objeto da lide, quanto aos valores e critérios de reajuste das parcelas do consórcio e ao cálculo da taxa de administração, bem como a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais pelos supostos prejuízos sofridos.

2.

Não cabe indenização por danos morais decorrentes da cobrança das prestações do consórcio, quando julgada improcedente a alegação de abusividade nas cláusulas contratuais.

3.

O beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade dessas verbas, conforme o §2º e §3º do art. 98 do CPC.

4.

Desnecessidade de manifestação quanto imprescindibilidade ou não de depósito de valor incontroverso ou da impugnação de laudo pericial, haja vista que ausente determinação do Juízo quanto ao referido depósito e inexistente confecção de laudo pericial na lide.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE ROBERTO PEREIRA SANTANA em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais (proc. Nº 0802657-86.2023.8.14.0040), ajuizada contra ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, revogo a decisão liminar e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais, sustenta que sofreu constrangimentos devido às cobranças abusivas e às tentativas da ré de apreender o bem. Argumenta que a sentença ignorou os danos morais sofridos e pede uma indenização de R$ [20.000,00, enfatizando o caráter pedagógico da punição para evitar novas práticas ilícitas.

Recorre, ainda, da condenação ao pagamento de custas e honorários, alegando incapacidade financeira e que a justiça gratuita, já deferida, não foi respeitada na sentença. Cita jurisprudência e doutrina para apoiar a necessidade de gratuidade.

Contesta a exigência de depósito do valor incontroverso, alegando que as tarifas e juros cobrados no contrato são abusivos e o levaram à miserabilidade. Pede prosseguimento da ação sem depósito prévio, citando jurisprudência que sustenta seu argumento.

Por fim, impugna o laudo pericial apresentado, apontando inconsistências e a falta de minuciosidade necessária para identificar a realidade dos fatos e as práticas abusivas no contrato.

Ao final, postula conhecimento e provimento do apelo para ser concedida a gratuidade de justiça e acolher todos os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam a revisão de cláusulas do contrato objeto da lide, quanto aos valores e critérios de reajuste das parcelas do consórcio e ao cálculo da taxa de administração, bem como a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais pelos supostos prejuízos sofridos.

Inicialmente, é importante registrar que o contrato que o Recorrente objetiva revisar trata-se de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/08 e regulado por normas emanadas do Banco Central do Brasil.

Como é sabido, o consórcio consiste na reunião de um grupo de pessoas que assumem o compromisso de pagar mensalmente determinada quantia, visando à aquisição futura de um bem. Nesse tipo de contrato, não há incidência de juros remuneratórios ou capitalização de juros, sendo cobrada apenas a taxa de administração.

Considerando que, no presente recurso, não foi devolvida a matéria relativa à suposta abusividade nos critérios previstos no regulamento para o reajuste das parcelas e o cálculo da taxa de administração, não há razões para manifestação quanto a esse ponto.

Tendo transitado em julgado o capítulo da sentença que julgou improcedente o pleito revisional, por não demonstrada a alegada abusividade, não há que se falar em ressarcimento por dano moral em virtude da cobrança das prestações do consórcio.

No que se refere à alegação de que o Apelante, por ser hipossuficiente, não poderia ser condenado ao ônus sucumbencial, também não assiste razão. Isso porque, conforme o §2º do art. 98 do CPC, o beneficiário da justiça gratuita pode ser responsabilizado pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, embora a exigibilidade dessas verbas fique suspensa, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal.

Foi exatamente o que ocorreu no caso em tela. O Magistrado, diante da improcedência da ação, condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, determinando, contudo, a suspensão da exigibilidade, não havendo motivo para modificação dessa parte da sentença.

No que tange ao depósito de valor incontroverso, observa-se dos autos a inexistência de qualquer determinação nesse sentido pelo Juízo de primeira instância, tornando o requerimento de prosseguimento do feito sem a realização de tal depósito totalmente desconexo com os fatos da presente demanda. O mesmo se aplica à impugnação ao laudo pericial, uma vez que tal documento não foi confeccionado, pois a lide foi julgada antecipadamente devido à desnecessidade de prova técnica para o deslinde da questão.

Diante do exposto, não há motivos para modificar a sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/09/2024